Tribunal: STF
Processo: ARE 1370039
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA MULTA APLICADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.026, § 3º, DO CPC. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE.



    1. O Tribunal de origem, no julgamento dos terceiros embargos de declaração opostos, aplicou a multa do art. 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão do caráter protelatório do recurso.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento no sentido de que o recolhimento da multa imposta em virtude da interposição de recurso protelatório é um pressuposto objetivo de recorribilidade. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.